Tribunal: STF
Processo: RHC 265081
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.031.730/RS, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Narram os autos que a recorrente foi presa preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.



    Alega-se, em síntese, que a recorrente é mãe de criança menor de 5 (cinco) anos e que é primária e com bons antecedentes, sendo cabível a substituição da prisao preventiva por domiciliar. 



    Por fim, aponta como fato novo a denegação da ordem de habeas corpus impetrado no tribunal de origem. 



    Requer-se: 



    “pelo provimento do presente recurso ordinário constitucional para reforma do acórdão impugnado e a concessão da ordem de habeas corpus em favor da paciente para substituir a prisão preventiva pela domiciliar, determinando a expedição de ofício à origem para o seu cumprimento.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Eis o teor da ementa do aresto questionado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SÚMULA 691 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



     1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente ordem de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 



    2. A agravante está presa preventivamente pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta e idônea para a prisão preventiva e requer sua substituição por prisão domiciliar, alegando que a acusada é mãe de uma criança de 4 anos que depende de seus cuidados. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na decisão que negou o direito a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, apta a justificar a superação do óbice da Súmula 691 do STF. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, como a quantidade significativa de entorpecentes apreendidos (aproximadamente 400g de cocaína e 20kg de maconha), dinheiro em espécie, balanças de precisão e anotações, indicando envolvimento organizado com o tráfico de drogas. 



    6. Não há flagrante ilegalidade na decisão agravada que justifique a superação da Súmula 691 do STF, sendo prudente aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus no tribunal de origem. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.” (Grifamos).



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Como visto, a constrição cautelar da recorrente está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime e a quantidade de droga (400g de cocaína e 20kg de maconha), além da apreensão de dinheiro em espécie e de elementos como anotações e balanças de previsão, conforme visto na ementa antes transcrita. 



    Esse entendimento mostra-se harmonizado com a compreensão da Corte, pois,



     “(...) mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    Não bastasse, consoante entendimento desta Suprema Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 



    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 



    Ainda que assim não fosse, no que diz respeito à viabilidade da prisão domiciliar com fundamento na existência de filho menor, vale dizer que a substituição da prisão preventiva por domiciliar na forma preconizada pelo inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal, deverá também ser precedida do preenchimento de certas condições subjetivas para não se subverter a exegese das Leis nº 13.257/16 e nº 13.769/18, que visam tutelar os interesses e o bem estar do menor, também resguardados pela Estatuto da Criança e do Adolescente e pela própria Constituição Federal. 



    Nesse contexto, o fato de haver comprovação de que a acusada é mãe de menor de 12 (doze) anos não autorizaria, por si só, a concessão de prisão domiciliar na forma do inciso V. 



    Anoto adicionalmente como registro que, no julgamento do HC nº 143.641/SP, a Segunda Turma, em 20/2/18, admitiu, historicamente, o primeiro habeas corpus coletivo para determinar a conversão da prisão preventiva em domiciliar de mulheres presas preventivamente, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    A partir do voto condutor do ilustre Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, assentou o colegiado, entre outras diretrizes, que a conversão da prisão preventiva em domiciliar naquelas hipóteses não seria absoluta, podendo ser mitigada em casos de crimes praticados pelas mães mediante violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais serão devidamente fundamentadas pelo juízo que denegar o benefício.



    Tenho que essa é exatamente a hipótese retratada nos autos, pois segundo se infere dos autos, o STJ manteve a decisão do juízo de origem que, fundamentadamente, afastou o pedido de substituição de prisão preventiva pela domiciliar pelos seguintes motivos: 



    “como a quantidade significativa de entorpecentes apreendidos (aproximadamente 400g de cocaína e 20kg de maconha), dinheiro em espécie, balanças de precisão e anotações, indicando envolvimento organizado com o tráfico de drogas.”



    Ademais, para o acolhimento da tese defensiva, além do debate da matéria nas instâncias ordinárias, seria necessária a comprovação inequívoca da situação do desamparo da criança, o que não foi demonstrado nos autos. A via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente